Tribunal: TJES
Processo: 0023355-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023355-07.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HILTON JUNIOR GASPARINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023355-07.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HILTON JUNIOR GASPARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO
157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DECOTE
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CONDENAÇÕES QUE DEVEM SER UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. 3
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1
. Para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a cinco anos, o que é o caso dos presentes autos, sendo medida que se impõe o decote da referida agravante.
2.
Muito embora não reconhecível a reincidência do acusado, em razão do período depurador, este possui maus antecedentes em razão de duas condenações transitadas em julgado, sendo recomendável a manutenção do apelante em regime inicial fechado, em atenção ao que determina o artigo 33, §3º, do Código Penal.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023355-07.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HILTON JUNIOR GASPARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
HILTON JÚNIOR GASPARINI
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de agosto de 2019, o denunciado, mediante violência, subtraiu R$302,00 (trezentos e dois reais) em espécie da vítima idosa Rubens Medeiros.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) o decote da agravante da reincidência, por ter sido utilizada condenação após o decurso do prazo quinquenal; (II) a compensação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea e, por fim, (III) a fixação de regime inicial mais brando.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa busca, inicialmente, o decote da agravante da reincidência, argumentando, para tanto, que o magistrado se valeu da guia de Execução n. 112466, em que consta condenação pelo crime de roubo transitada em julgado em 13/06/2007, havendo ultrapassado o prazo de cinco anos do cumprimento de pena, deixando de existir a reincidência.

De fato, para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a cinco anos, o que verifico ser o caso dos presentes autos, sendo medida que se impõe, portanto, o decote da referida agravante.

De igual modo, entendo assistir razão ao apelante no pedido de compensação entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal e a confissão espontânea, razão pela qual passo à nova dosimetria.

A pena em abstrato prevista para o crime de roubo é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Negativado o vetor dos antecedentes criminais do acusado,
fixo a pena-base e, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual realizo a compensação entre ambas,
tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Requer a defesa, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto.

Todavia, muito embora não reconhecível a reincidência do acusado, em razão do período depurador, este possui maus antecedentes em razão de duas condenações transitadas em julgado, sendo recomendável a manutenção do apelante em regime inicial fechado, em atenção ao que determina o artigo 33, §3º, do Código Penal. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5.
Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.
Além disso, mantida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, a mantença do regime prisional mais gravoso decorre da literalidade do art. 33 do CP. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 737.697/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para decotar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do acusado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.